Tribunal: TJDFT
Processo: 0718905-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INSTRUMENTO. REMESSA AUTOS A CONTADORIA. NECESSIDADE. OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA VÍCIOS ART. 1.022 DO CPC.
1. São cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. O acórdão é nítido ao especificar a divergência existente entre os cálculos apresentados pela credora e devedor, ressaltando a necessidade do envio dos autos à contadoria judicial, para apuração do valor efetivamente devido, segundo consta do título exequendo e demais determinações do juízo decisório, inclusive quanto ao período a ser considerado (01/1992 a 10/1993).
3. Não se verifica a presença qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, pois da leitura do acórdão, infere-se que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma clara e concatenada, não havendo obscuridade a ser sanada.
4. Negou-se provimento aos Embargos de Declaração.